Tribunal: TJMT
Processo: 1013813-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013813-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS REIS - CPF: 206.394.061-49 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 842.270.521-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDIDA CAUTELAR – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA PARCELA – ENVIO DE BOLETOS E RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS SUPERVENIENTES – CONTRADIÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – REATIVAÇÃO DO PLANO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A notificação da beneficiária do plano de saúde acerca do atraso no pagamento de uma só parcela, não é suficiente para justificar o cancelamento unilateral do contrato, notadamente quando os boletos referentes às parcelas subsequentes foram enviadas à contratante e regularmente quitadas por ela.

A conduta do plano de saúde de enviar novos boletos e, concomitantemente, rescindir o plano de saúde mostra-se claramente contraditória e, nesta seara, denuncia a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Neste contexto, não merece reparos a decisão que deferiu o pedido liminar, haja vista que claramente demonstrados a fumaça do bom direito e o perigo da mora, autorizadores da medida liminar postulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por UNIMED CUIABÁ, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Indenização Por Danos Morais n. 1006382-09.2021.8.11.0055,
deferiu
a tutela de urgência postulada, para determinar à requerida Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, que restabeleça o contrato do plano de saúde no 0560801006860, com reinclusão da autora e seus dependentes sem qualquer restrição de carência ou alteração dos valores cobrados antes da sua exclusão, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignada, a recorrente aduz que:

- em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos –
pacta sunt servanda
;

- a reclamação da agravada rege no sentido de que a operadora do plano de saúde rescindiu o contrato entre as partes unilateralmente. Contudo conforme ficará demonstrado, houve inadimplência por parte da agravada, o que realmente enseja na rescisão do contrato, conforme preceitos legais e contratuais;

- não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida;

- a agravada, conforme relatado na inicial, quedou-se inerte e não efetivou o pagamento das mensalidades em atraso, o fazendo somente após o cancelamento do plano, de forma que, por certo, a suspensão/rescisão do contrato de plano de saúde se afigura lídima e motivada;

- cumpriu como estabelecido em lei, pois notificou a Agravada acerca dos débitos e que haveria exclusão do plano após o dia 04.03.2021 acerca do inadimplemento de faturas em aberto;

- no ato da Notificação resta evidente que a parte agravada tinha mais de 60 (sessenta dias) de atraso da referida mensalidade, vindo a quitar somente os meses subsequentes, razão pela qual, em 04 de março do ano de 2021 teve seu contrato rescindido.

Desse modo, requer a concessão da Tutela Recursal para que, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC, determinando-se o sobrestamento da decisão recorrida até o pronunciamento final.

No mérito, seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir os pleitos liminar da ação face a legalidade dos atos cometidos, uma vez que a agravada está com as mensalidades atrasada em mais de 60 (sessenta) dias.

A liminar recursal foi indeferida no id. 97126969.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 102481989.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, a meu ver, a comprovação do efetivo pagamento da parcela referente ao mês de outubro/2020 mostra-se desinfluente no momento, haja vista que a requerida/agravante, mesmo em face do suposto inadimplemento, continuou a enviar à cliente as demais faturas para pagamento até o mês de junho de 2021, que as quitou, como se vê dos documentos juntados com a inicial.

A princípio, o pagamento das demais faturas pela cliente afasta a tese de que ela estaria em débito com três mensalidades consecutivas, a teor do que prescreve o art. 13 da Lei n. 9.656/98, sendo de notar que não veio aos autos cópia da notificação, mas, apenas, do AR que fora enviado à agravada, em fevereiro de 2021, quando ela já teria efetuado o pagamento da mensalidade atrasada, qual seja, outubro de 2020 (id. 96427982 - Pág. 43).

Desta feita, no caso em exame, a mera notificação da beneficiária do plano de saúde acerca do atraso no pagamento de uma só parcela, não seria suficiente para justificar o cancelamento unilateral do contrato, notadamente quando, como se viu, os boletos referentes às parcelas subsequentes foram envidados e regularmente quitadas pela contratante.

A conduta do plano de saúde, ao enviar novos boletos e, concomitantemente, rescindir o plano de saúde se mostra claramente contraditória e, nesta seara, denuncia a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Neste contexto, não merece reparos a decisão que deferiu o pedido liminar, haja vista que claramente demonstrados a fumaça do bom direito e o perigo da mora, autorizadores da medida postulada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021